Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724445-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: NAMIE ONOHARA TOMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE NECESSIDADE DE FORMAÇAO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. DEMANDA QUE ENVOLVE PRESTAÇAO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. 1.2. Deixando a entidade de previdência ré de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, tem-se por inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [A] patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”. 2.1. A não inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não impede a prolação de sentença de mérito, tendo em vista que as relações jurídicas existentes entre a parte autora e a entidade de previdenciária privada ré e entre a autora e a instituição patrocinadora são diversas e autônomas entre si, circunstância que torna desnecessária a formação de litisconsórcio passivo. 3. Mostra-se inviabilizado o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o fundamento de julgamento citra petita, quanto observado que o exame da matéria supostamente omitida, ficou prejudicado em razão do acolhimento da prejudicial de decadência. 4. Constatado que a demanda tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação. 5. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição, deve o Tribunal prosseguir no exame do mérito propriamente dito da causa, na forma prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino. 6.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (RE 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 7. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino. 8. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. Quanto ao mérito recursal, recurso provido. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise do caso concreto, concluiu que: O prazo decadencial se relaciona aos direitos de natureza potestativa (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, que imponham sujeição, a exemplo da anulação de negócios jurídicos em casos de vícios de consentimento ou mesmo de resolução de variadas formas de contrato. No caso em análise, a apelante não pleiteia a resolução contratual ou aplicação de índice de correção monetária, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelada na obrigação de promover o cálculo da complementação de aposentadoria, com base no mesmo percentual concedidos aos participantes do gênero masculino, bem como ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos contados da propositura da demanda, além das parcelas vincendas. O entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.201.529/RS tem por objeto hipótese fática diametralmente oposta ao caso em análise, porquanto o citado julgado trata de alteração da base da relação jurídica havida entre as partes, modificação do contrato e anulação de cláusulas contratuais. Assim, encartando pretensão condenatória, a ação não se encontra submetida ao prazo decadencial, mas à prescrição (46151812). Nesse passo, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023